Tribunal: STF
Processo: ARE 1334481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS CONSTITUCIONALMENTE PREVISTAS. ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO E PROFESSOR. NATUREZA TÉCNICA DO CARGO DE ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO. LEI Nº. 11.091/2005. CARGA HORÁRIA DENTRO DOS LIMITES DO PARECER NORMATIVO GQ 145/98-AGU - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. ACUMULAÇÃO DOS CARGOS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
    1. Apelação interposta pelo particular contra sentença julgou improcedente o pedido contido na vestibular que tinha por objetivo a acumulação remunerada dos cargos públicos de Assistente em Administração do IF Sertão/PE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão de Pernambuco e de Professora Assistente do Curso de Secretariado da FACAPE - Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina, condenando a recorrente o pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa (R$ 1.000,00), ficando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    2. A questão aqui é saber se o cargo de Assistente em Administração exercido pelo recorrente tem natureza técnica ou científica, para fins de permitir a acumulação com outro cargo de professor.
    3. A natureza técnica do cargo de Assistente em Administração está prevista na Lei nº 11.091/2005, que fixou as qualificações necessárias para o exercício do referido cargo -ensino médio profissionalizante ou ensino médio completo + experiência de 12 meses-, donde se infere ser possível considerar o cargo citado como cargo técnico, para efeito do art. 37, XVI, "b", da CF/88 - Constituição Federal de 1988.
    4. Na espécie, não havendo questionamento da Administração sobre a compatibilidade de horários para o exercício dos 02 (dois) cargos e considerando que o cargo de Assistente em Administração do IF Sertão/PE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão de Pernambuco possui natureza técnica, deve ser afastado o óbice do ato administrativo apresentado pelo ente demandado (o cargo não se enquadra no conceito de cargo técnico para fins da acumulação prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "b", CF/88) para que seja reconhecido o direito à acumulação em favor da apelante com o cargo de Professora Assistente do Curso de Secretariado da FACAPE - Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina.
    5. Apesar de o total da carga horária de trabalho não ter sido alegada administrativamente como óbice à acumulação, ela não ultrapassa 60 (sessenta) horas semanais, o que se coaduna com o limite previsto no Parecer Normativo GQ-145/98 da AGU - Advocacia-Geral da União.
    6. Precedentes desta egrégia Corte ( TRF-5ªR, PJe (AC) nº. 0807503-38.2018.4.05.8308, Rel. Des. Fed. Edílson Nobre, 4ª Turma, j. 09.05.2019; PJe (AC) nº. 0800654-61.2015.4.05.8500, Rel. Des. Fed. Cid Marconi, 3ª Turma, j. 27.02.2016 e PJe (AC) nº. 0815228-05.2018.4.05.8300, Rel. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, j. 23.05.2019 ).
    7. Apelação provida”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente